Tribunal: TJSP
Processo: 2238086-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO. Metragem de vaga de garagem. Alegada contradição entre o recente julgado do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO. Metragem de vaga de garagem. Alegada contradição entre o recente julgado do STJ, que reconheceu a aplicabilidade do prazo decadencial anual do art. 501 do Código Civil, e o disposto no acórdão embargado, que declarou ser aplicável o prazo decenal, previsto no art. 205 do mesmo códex. Inexistência. Vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios devem ser internos ao julgado. Como apontado, tratando-se de ações de responsabilidade civil fundada no inadimplemento contratual, aplica-se o disposto no art. 205 do Código Civil, o que não se confunde com a ação estimatória regida pelos art. 500 e 501 do Código Civil. Mero inconformismo. Propósito infringente com pretensão à modificação do julgado que apenas procrastina a entrega da prestação jurisdicional. Multa aplicada. Exegese do § 2o, do art. 1.026 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.